Tribunal: STF
Processo: Rcl 66244
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



(Petição/STF n. 93.815/2024)



RECLAMAÇÃO. PEDIDO DA CONAMP DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE. INDEFERIMENTO.



                        Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 4.3.2024, por Coaracy José Oliveira da Fonseca, Promotor de Justiça do Ministério Público de Alagoas, contra ato do Plenário do Tribunal de Justiça de Alagoas, pelo qual recebida a denúncia (Ação Penal n. 9000099-35.2019.8.02.0900, Relator o Desembargador Celyrio Adamastor Tenório Accioly) contra o reclamante, acusado da suposta prática do delito de prevaricação tipificado no art. 319 do Código Penal, e não acolhido o pedido de retirada de pauta do processo apresentado pela defesa.



    Alega-se que a não retirada de pauta da Ação Penal n. 9000099-35.2019.8.02.0900 teria contrariado a decisão pela qual o Ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, em 22.2.2022, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 881, deferiu, “ad referendum do Tribunal Pleno (art. 5º, § 1º, da Lei n. 9882/99), (…) a medida cautelar para, nos termos do pedido formulado pela autora, determinar ‘a suspensão da eficácia do art. 319 do Código Penal, especificamente na acepção que possibilita o enquadramento da liberdade de convencimento motivado dos membros do Ministério Público e do Poder Judiciário como satisfação de ‘interesse ou sentimento pessoal’ ou como incidente no tipo objetivo, na modalidade ‘contra disposição expressa de lei’, para fins de tipificação como crime de prevaricação da conduta daqueles agentes que, no exercício lícito e regular da atividade fim dessas instituições, e com amparo em interpretação da lei e do direito, defendam ponto de vista em discordância com outros membros ou atores sociais e políticos’”.



O caso



    2. O reclamante, Promotor de Justiça do Ministério Público de Alagoas, foi acusado da prática do delito de prevaricação “previsto no 
art. 319, do Código Penal, em razão dos fatos apurados no âmbito do Inquérito Administrativo nº 10.2019.00000506-8”.



    Consta da “denúncia que os autos do inquérito supracitado foram inaugurados por representação formulada pelo Defensor Público Geral do Estado de Alagoas, a fim de apurar ‘suposta prática de atos de natureza civil e/ou penal’ pelo denunciado, ‘consistente na postagem em rede social nos dias 20, 21 e 23 de setembro de 2019, de texto supostamente ofensivo à instituição e à pessoa do representante, onde se utiliza do cargo de Promotor de Justiça para promover retaliações por circunstâncias ocorridas em sua vida privada’. (…) Consta que, após o arquivamento dos Procedimentos Administrativos nº 02.2017.00003640-0 e nº 02.2017.00004894-0, ambos direcionados a apurar suposta contratação irregular de pessoal da atividade-meio da Defensoria Pública, o Promotor de Justiça, autor dos arquivamentos, teria supostamente ‘reaberto’ os procedimentos sem qualquer ato formal ou mínima justificativa, apenas como forma de represália ao Defensor Público Geral do Estado de Alagoas, tendo em vista matéria jornalística de que este último teria proibido seu acesso às dependências da Defensoria Pública por consequência de ‘diversas ameaças levadas a efeito pelo denunciado contra o Defensor Público Daniel Alcoforado, em razão da desconfiança do Promotor de Justiça referido num suposto relacionamento entre o Defensor e sua então esposa’, também Defensora Pública, a qual apresentou relato nos autos sobre a ausência de imparcialidade do denunciado no exercício da sua função pública. (…) Argumenta-se, assim, pela ‘clara correlação entre ocorrências de ordem pessoal e o agir do denunciado na qualidade de Promotor de Justiça, no exercício do cargo e em razão das funções desempenhadas [...], movido pelo sentimento de represália e interesse em causar dano à imagem do representante e da Defensoria Pública’, restando caracterizado, assim, o delito de prevaricação sob a forma de praticar ato de ofício ‘contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal’, mesmo após se declarar suspeito por motivo de foro íntimo em procedimento administrativo correlato”.



    3. Alegando basear-se na decisão pela qual o Ministro Dias Toffoli, deste Supremo Tribunal, em 22.2.2022, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 881, deferiu, “ad referendum do Tribunal Pleno (art. 5º, § 1º, da Lei n. 9882/99), (…) a medida cautelar”, o reclamante pediu, no Tribunal de Justiça de Alagoas, a retirada da Ação Penal – Procedimento Ordinário n. 9000099-35.2019.8.02.0900 da pauta de julgamento.



    Esse pedido de retirada de pauta não foi acolhido e o Plenário do Tribunal de Justiça de Alagoas recebeu a denúncia contra o reclamante, nos termos do voto do Relator, Desembargador Celyrio Adamastor Tenório Accioly:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PRATICADO POR PROMOTOR DE JUSTIÇA. PREVARICAÇÃO. ART. 319, DO CÓDIGO PENAL. SUPOSTA CONDUTA PARA OFENDER OU CAUSAR DANO À IMAGEM DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL OU DA DEFENSORIA PÚBLICA. EXPOSIÇÃO EM REDES SOCIAIS E ENVIO DE OFÍCIO COM BASE EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ARQUIVADOS ANTERIORMENTE. PROCESSOS REFERENTES A TEMA SOBRE O QUAL O DENUNCIADO DECLAROU SUSPEIÇÃO PARA FUNCIONAR EM FEITO MAIS RECENTE. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO DE OFÍCIO PARA SATISFAZER SENTIMENTO PESSOAL. REPRESÁLIA CONTRA MEMBROS DA DEFENSORIA PÚBLICA POR CIRCUNSTÂNCIAS OCORRIDAS NA VIDA PRIVADA. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DENÚNCIA QUE NARRA HIPÓTESE DELITIVA CONCRETA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO 
ART. 41, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA”.



    4. O reclamante ajuizou a presente reclamação sob alegação de que a não retirada de pauta da Ação Penal n. 9000099-35.2019.8.02.0900 teria contrariado a decisão pela qual o Ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, em 22.2.2022, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 881, deferiu, “ad referendum do Tribunal Pleno (art. 5º, § 1º, da Lei n. 9882/99), (…) a medida cautelar”.



    Afirma que teria sido “denunciado pela prática do crime de prevaricação, pois, atuando como Promotor de Justiça, teria reaberto dois procedimentos administrativos por ele anteriormente arquivados, nos quais estaria suspeito para atuar, visando a satisfação de interesse pessoal. (…) Em sua resposta escrita, o Reclamante requereu a improcedência da acusação, por manifesta atipicidade da conduta, com três teses distintas (cf. doc. 4). Primeiro, porque é inverídica a afirmação contida na denúncia de que o ora Reclamante reabriu procedimentos administrativos arquivados. Segundo, porque o ato imputado ao Reclamante não configura violação a dispositivo expresso de lei. Terceiro, porque não caracteriza crime de prevaricação a expedição de ofício, após declaração de suspeição por motivo de foro íntimo, em feito diverso, ainda que com tema correlato. A principal tese defensiva apresenta na resposta à acusação é a de que o Reclamante não ‘reabriu’ procedimentos administrativos arquivados, mas sim encaminhou ofícios para fiscalizar uma recomendação que havia feito, por ocasião da determinação de tais arquivamentos. Referidos procedimentos foram instaurados para apurar a contratação irregular de servidores comissionados para a Defensoria Pública do estado de Alagoas, tendo sido arquivados em dezembro de 2017. Na promoção de arquivamento, o Reclamante fez uma recomendação para ‘realização de estudos para a formação de quadro meio, visando à realização de concurso quando presentes as condições necessárias, ausentes na conjuntura atual’. Não se tratou, portanto, de extinção do procedimento, mas de seu arquivamento para providências. Em setembro de 2019, o Acusado encaminhou ofício ao Defensor Público Geral estadual solicitando informações sobre as medidas adotadas para cumprir essa recomendação de desenvolvimento de estudos para a formação de quadro-meio de servidores formulada nos referidos procedimentos”.



    Ressalta que a defesa alegou, “na resposta à acusação, (…) que o ato praticado estava dentro do exercício de suas competências funcionais e regulares enquanto Promotor de Justiça, ainda que não tenha agradado o Defensor Público Geral à época. Assim, aplica-se ao caso a suspensão eficácia do art. 319 do Código Penal determinada na MC na ADPF nº 881. A ‘liberdade de convencimento motivado’ do Reclamante, enquanto membro do Ministério Público, foi enquadrada como ‘satisfação de interesse pessoal’ e, também, ‘na modalidade ‘contra disposição expressa de lei’ para fins de tipificação do crime de prevaricação. A pretensão de responsabilização penal do Reclamante ocorreu mesmo COARACY tendo atuado ‘no exercício lícito e regular da atividade-fim’ da instituição, apenas por defender ‘ponto de vista em discordância com outros membros’, qual seja, o do Defensor Público Geral, especificamente no que tangenciava a necessidade de realização de concurso público para formação de quadro meio da Defensoria estadual. A decisão do Ministro DIAS TOFFOLI na ADPF nº 881 corrobora a tese principal daqueles autos: a denúncia contra o Reclamante coloca em risco a independência funcional do Ministério Público, na medida em que busca criminalizar ato de Promotor de Justiça que agiu dentro do exercício regular de suas funções. (…) Data venia, é equivocada a r. decisão do E. Tribunal de Justiça do estado de Alagoas. O v. acórdão parte da premissa inaceitável de que a admissibilidade da denúncia prescinde da análise acerca da tipicidade, em tese, da conduta imputada – no caso, a aplicabilidade do art. 319 do Código Penal”.



    Estes os pedidos:



    “(...) 4.1 Liminarmente, seja determinada a imediata suspensão do andamento da Ação Penal nº 9000099-35.2019.8.02.0900, em trâmite perante o Tribunal de Justiça do estado de Alagoas, até o julgamento final da presente Reclamação;



    4.2 No mérito, seja deferido o pedido da Reclamação, cassando o v. acórdão que recebeu a denúncia, pelo crime tipificado no art. 319 do Código Penal, assim descumprindo a decisão proferida na MC na ADPF nº 881 e suspendendo a tramitação da ação penal nº 9000099-35.2019.8.02.0900 até o julgamento do mérito da referida ADPF.



    4.3 Por fim, sejam os recorrentes intimados da inclusão do presente feito na pauta de julgamento, uma vez que pretendem sustentar oralmente as suas razões”.



    5. Em 5.3.2024, determinei fosse oficiado ao Desembargador Celyrio Adamastor Tenório Accioly, Relator da Ação Penal n. 9000099-35.2019.8.02.0900, para prestar informações sobre o alegado nesta reclamação. As informações requisitadas não foram prestadas.



    6. Em 25.4.2024, determinei vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou pela procedência da presente reclamação.



    7. Em 1º.8.2024, a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público - CONAMP protocolizou a Petição/STF n. 93.815/2024, pleiteando o seu ingresso nesta reclamação como amicus curiae, com base nos seguintes argumentos:



    “(...) Como sabido, o ingresso processual como ‘amigo da Corte’ por entidade como a ora Requerente tem por escopo fornecer subsídios ao órgão julgador para bem decidir a questão posta em Juízo, independentemente de seu interesse na solução do feito. 



    Mas nada impede, por outro lado, que sua colaboração demonstre interesse na causa, desde que o amicus curiae, efetivamente, apresente argumentos que auxiliem na prolação de uma justa decisão, como o que se espera na presente ação. 



    No caso em análise, conforme se extrai do despacho de Vossa Excelência, publicado no dia 25 de abril de 2024, há a alegação de violação aos termos da medida cautelar deferida pelo eminente Ministro Dias Toffoli na ADPF n. 881, ajuizada por esta entidade de classe, ora Requerente, em que se busca a fixação de tese de não recepção de entendimento que criminalize, por meio do art. 319 do CP, a atuação do membro do Ministério Público que tenha por fundamento interpretação jurídica, ainda que minoritária, sobre determinado assunto. 



    Como se encontra em pleno vigor a medida cautelar deferida na ADPF n. 881 e como o caso relatado nessa Reclamação parece se enquadrar na hipótese e no entendimento que motivou o ajuizamento da referida ADPF pela CONAMP, tem-se como indissociável o interesse de participação dessa entidade na presente Reclamação.



    (...) Destaca-se, ainda, que a CONAMP congrega mais de 16 mil membros do Ministério Público brasileiro associados e possui inquestionável abrangência nacional, pois contempla associados de todos os Estados da Federação, estando, inclusive, sediada em Brasília, conforme indicado no preâmbulo desta manifestação. 



    Assim sendo, não há como negar o legítimo interesse da Requerente, uma vez que os dispositivos impugnados recaem diretamente sobre a atuação de membros do Ministério Público e possuem relevantes impactos no regime democrático, de modo que a colaboração da postulante, na condição de ‘amiga da Corte’ contribuirá sobremaneira para um melhor deslinde democrático da questão jurídica objeto desta Reclamação, no que se refere à observância da medida cautelar deferida na ADPF n. 881, de Relatoria do Ministro Dias Toffoli.



    (...) Pelo acima exposto, a CONAMP requer o deferimento de sua habilitação nessa RECLAMAÇÃO, na qualidade de AMICA CURIAE e, após isso, que lhe seja concedido prazo para apresentação de manifestação sobre o mérito jurídico da causa”.



    8. A relação processual foi afirmada a partir do ajuizamento da presente ação pelo reclamante, membro do Ministério Público de Alagoas, alegando seu direito subjetivo individual ao eventual trancamento da ação penal originária de segunda instância. 



    Portanto, trata-se na espécie de controvérsia relativa a processo subjetivo, no qual se apura eventual prática de conduta delituosa específica do reclamante, não havendo relação direta com a atuação institucional dele como membro do Ministério Público, não havendo se cogitar na espécie de admissão da requerente Associação Nacional dos Membros do Ministério Público - CONAMP como amicus curiae.



    9. Pelo exposto, indefiro o pedido de ingresso nesta reclamação como amicus curiae, formulado na Petição/STF n. 93.815/2024.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora